Tribunal: STF
Processo: ARE 1493156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação — Ação de revisão de contrato cumulada com repetição de indébito — Reajustes de mensalidades com diminuição progressiva e aleatória do percentual de desconto por pontualidade durante o curso — Abusividade reconhecida — Ausência de informações claras e precisas à apelante, ao menos quanto aos parâmetros utilizados para o cálculo do desconto — Não observância dos requisitos da Lei nº 9.870/99 e do Código de Defesa do Consumidor — Violação do direito à informação e vedação de práticas abusivas previstos no CDC — Declarada a nulidade de cláusula que permite a realização de descontos previstos no contrato por mera liberalidade da contratada — Sentença de procedência mantida — Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, incisos IV e VII; 207 e 209, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conclui-se, portanto, que houve diminuição desproporcional dos descontos aplicados no valor das mensalidades dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020, em relação ao percentual do desconto por pontualidade concedido no ano 2016.



    O que se nota no caso é uma tentativa clara de atrair novos alunos com um valor de mensalidade baixo pela concessão de desconto substancial de 68,24% e, posteriormente, após o primeiro semestre ou o primeiro ano, depois de o aluno estar inserido e ambientado na faculdade, reduzir o percentual do desconto concedido na oportunidade da primeira matrícula, com base em cláusula contratual que dispõe que o desconto constitui mera liberalidade da contratada e por isso poderá haver variação progressiva em função do tempo antecipado pelo contratante a cada mês.



    Não se ignora que a jurisprudência deste Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado pela validade dos “descontos de pontualidade”. Porém, no caso em tela, observa-se que o instituto foi distorcido com prejuízo à apelante.



    A cláusula 9ª do contrato celebrado entre as partes prevê que o desconto constitui “mera liberalidade” da contratada e que poderá “variar progressivamente” em função do tempo antecipado pelo contratante a cada mês.



    Registre-se que a sobredita cláusula não estabelece nenhum parâmetro concreto para cálculo do desconto, assim como percentual fixo para os alunos que realizem os pagamentos até o quinto dia de cada mês, o que corresponderia a um incentivo ao pagamento tempestivo das mensalidades.



    No entanto, o que se verifica é uma diminuição progressiva, aleatória e unilateral do desconto inicialmente praticado, frustrando a expectativa legítima da apelante de pagar as mensalidades do curso de Odontologia com observância do que fora inicialmente contratado.



    Ademais, o contrato não contém informações claras e precisas acerca dos valores dos serviços, prevendo, de forma genérica, que a matrícula deve ser renovada a cada semestre, oportunidade em que o aluno teria ciência da nova tabela de preços e calendários de vencimento vigentes para os semestres letivos subsequentes.



    Diante desse quadro, resta evidenciado que o contrato permite à apelada aplicar descontos por pontualidade de forma aleatória, sem qualquer parâmetro e por mera liberalidade sobre o valor da mensalidade fixada como integral, estipulação essa que autoriza a contratada a praticar aumentos abusivos em periodicidade inferior à anual, o que é vedado pela Lei nº 9.870/99, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da r. sentença, ao declarar nula a cláusula 9ª do contrato, em relação aos descontos aplicados em percentuais aleatórios às mensalidades do curso concluído pela apelante nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, considerando que os descontos praticados pela apelada que foram inferiores ao percentual do desconto concedido na oportunidade da contratação.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente